Tribunal: STF
Processo: ARE 1452547
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  



    “Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no juízo de admissibilidade do AI 783.172, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 276 da repercussão geral, assentou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao direito ao recebimento da vantagem pecuniária adicional noturno pelos policiais civis que trabalham sob o regime de plantão.



    (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a norma que regulamenta a carreira (Lei nº 20.756/2020) prevê o adicional noturno para os servidores públicos estaduais, ao passo que não inclui a carreira de policial penal dentre as categorias que não podem ser contempladas com a verba.



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso” (eDOC 34 – ID: 89170f3f)  



    No agravo regimental, sustenta-se que a carreira à qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio, de modo que não lhe poderia ser reconhecido o direito à percepção de adicional noturno, já que o trabalho noturno é ínsito ao exercício do cargo (eDOC 36 – ID: 3476b8d7, p. 5).



    Argumenta-se ainda que o STF, ao apreciar a ADI 5404, fixou a orientação de que o deferimento de adicional noturno para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta o teor da Súmula Vinculante nº 37 (eDOC 36 – ID: 3476b8d7, p. 7).



    Aduz-se, assim, que a natureza do cargo permite a abstração da legislação local, bem como evidencia a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, pois a remuneração do trabalho noturno, por esse ser próprio à função policial, está contida no subsídio, impedindo a percepção do adicional, sob pena de violação direta ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF (eDOC 36 – ID: 3476b8d7, p. 7).



    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Após a análise detida da matéria debatia nos autos, verifico que é o caso de reconsideração da decisão proferida anteriormente. Diante disso, torno sem efeito a decisão de eDOC 34 – ID: 89170f3f.



    Passo à análise do mérito.



    Esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9.3.2023, entendeu que “[o] regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição.Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor” (grifo nosso). Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial.



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’ (ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023)  



    No voto condutor do acórdão, proferido pelo eminente Min. Roberto Barroso, foram realizadas as seguintes considerações acerca da influência de características das atividades exercidas pelos servidores públicos no que diz respeito ao recebimento de adicionais em acréscimo ao subsídio:  



    “(...) aos servidores que percebem subsídio, permite-se o pagamento de valores adicionais que retribuam o exercício de atividades excepcionais e eventuais. 



    8. Em relação às funções dos integrantes da carreira policial da Polícia Rodoviária Federal, assim prevê a Constituição Federal: 



    Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    (...) 



    II - polícia rodoviária federal; 



    (...) 



    § 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    9. Em conformidade com a norma constitucional, a Lei nº 9.654, de 2.8.1998, ao criar a carreira de Policial Rodoviário Federal prevê as seguintes atividades: 



    ‘Art. 2º-A. A partir de 1o de janeiro de 2013, a Carreira de que trata esta Lei, composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível superior, passa a ser estruturada nas seguintes classes: Terceira, Segunda, Primeira e Especial, na forma do Anexo I-A, observada a correlação disposta no Anexo II-A. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    § 1º As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes: (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    I - Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    II - Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe; (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    III - Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da Terceira Classe; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    IV - Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012) 



    § 2º As atribuições específicas de cada uma das classes referidas no § 1o serão estabelecidas em ato dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Justiça. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)’



    10. Cita-se, ainda, quadro previsto no Anexo IX do Edital nº 1, de 18.01.2021, do Concurso Público para o provimento de vagas de Policial Rodoviário Federal, que descreve o rol das atividades inerentes ao cargo. Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno.



    (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário.Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional” (grifos nossos)  



    Concluiu esta Suprema Corte, portanto, que o regime de subsídios é incompatível com a percepção de adicionais que remunerem atividades inerentes ao respectivo cargo público.



    Nesses termos, a verificação da pertinência ou não do direito ao recebimento de adicional noturno pelo recorrido, demandará a análise, pela Turma Recursal de origem, das atividades inerentes ao cargo, bem como da legislação de regência da categoria funcional dos policiais penais do Estado de Goiás, à luz do que decidido no julgamento da ADI 5.404. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para, cassando o acórdão recorrido, determinar o rejulgamento do recurso inominado, levando-se em consideração o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.404.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente